Tribunal: TJSP
Processo: 3002705-90.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação do decidido em sede de em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), pelo Plenário do E. STF, no RE no 870.947/SE. Parcial reforma da r. decisão agravada para integral aplicação do entendimento preconizado pelo E. STF. Recurso conhecido e parcialmente provido.